Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-21.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006896-21.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAZI TRINDADE DE SOUZA - CPF: 970.846.971-87 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– TEMA 416 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DISTINGUISHING - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ.

(N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELAZI TRINDADE DE SOUZA
, em face da sentença proferida nos autos da Ação sob o n° 1006896-21.2021.8.11.0003, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível
Juízo de Retratação
.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 13/06/2023 (Id: 173379669) não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 416, que resultou na seguinte tese:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.”

O Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id: 136127689), entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

No julgamento colegiado ocorrido em 13/06/2023 (Id: 173379669), foi negado provimento ao recurso interposto por Elazi Trindade de Souza, reconhecendo-se a ausência de direito ao auxílio-acidente.

Em face do resultado desse julgamento, Elazi Trindade de Souza, interpôs Recurso Especial (Id: 175518160).

Ao realizar o Juízo de Admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o Acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STJ (Tema no 416), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, ao fundamento de que o Acórdão, ora objurgado, teria contrariado a tese firmada no Tema no 416 do STJ, a qual preleciona que exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No julgamento do Acórdão representativo da controvérsia, entendeu o e. STJ da seguinte forma:

“O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização (...)”

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido." (REsp 1.109.591/SC, 3a Seção, Rel. Min. Celso Limongi -Des. Convocado do TJ/SP-, j. 25/8/2010, DJ 8/9/2010)

Nesse contexto, pode-se concluir que, se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95.

Por outro lado, a Decisão Colegiada naquela oportunidade concluiu que a leve perde de força não importou redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia, uma vez que o
Expert
consignou que a capacidade laborativa foi preservada.

Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão impugnado. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico. 2. Recurso desprovido.”

O precedente jurisprudencial preleciona que, existindo uma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o auxilio deve ser concedido.

No caso dos autos, porém, a situação retratada é diversa, o que permite realizar um distinguishing em relação ao precedente supracitado. É que, como fundamentado no Acórdão, não foi constatada a existência de incapacidade laborativa, sequer em grau mínimo, uma vez que o perito constatou que a capacidade laboral preservada, embora exista leve perda de força o que desautoriza a concessão do auxílio-acidente.

Como se sabe, o precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado.

No caso em tela, após a análise exauriente das provas colacionadas aos autos, observa-se a existência de uma diferenciação entre o paradigma do precedente e o caso analisado, qual seja, a inexistência de incapacidade laboral, ainda que em grau mínimo para as atividades que eram habitualmente exercidas pela autora.

O precedente judicial vincula a decisão do magistrado na hipótese em que existe uma correspondência entre o substrato fático. Porém, o precedente não vincula a forma com a qual o julgador aprecia a valora as provas dos autos, dentro se seu convencimento motivado.

E, no presente caso, a análise do conjunto probatório levou à conclusão pela inexistência de incapacidade laboral, o que se difere do precedente do STJ que afirmou que a incapacidade laboral, ainda que em grau mínimo, para as atividades habitualmente exercidas pela segurada autoriza a concessão do benefício previdenciário.

Por essas razões,
DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023